Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751245-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO VITORIA VARGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de RONALDO VITORIA VARGUES, ante à decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 257345028), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0728116-34.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOSEG. Confira-se a decisão agravada: 1. É cediço que o sistema INFOSEG não realiza consultas de bens, sendo a medida, portanto, ineficaz para o recebimento do crédito pela parte exequente, motivo pelo qual indefiro a pesquisa pretendida. 2. No que se refere à planilha apresentada ao ID 254816324, se limitou a repetir os cálculos apresentados ao ID 251258854, sem proceder ao abatimento dos valores depositados. 3. Conforme se depreende dos autos, o órgão pagador da executada vem realizando depósitos judiciais em conta vinculada ao presente feito (IDs 230935502, 233818027, 237435057, 240827811, 243857777, 247514809, 251485240, 252168500 e 254604960). 4. Assim, deverá a exequente, juntar planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores depositados judicialmente, nas respectivas datas de sua efetivação. 5. Solicito à Secretaria do Juízo, a juntada de extrato das contas vinculadas ao presente feito, tornando os autos à conclusão. * Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito em satisfazer o crédito; 2) a pesquisa ao INFOSEG é medida excepcional admitida pela jurisprudência, diante da ausência de bens penhoráveis; 3) a decisão agravada contraria entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, que admite a utilização do sistema INFOSEG para complementar a pesquisa patrimonial; 4) o indeferimento inviabiliza a efetividade da execução e afronta os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela jurisprudência que admite a consulta ao INFOSEG quando esgotadas as diligências para localização de bens. Sustenta que o perigo de dano decorre do risco de arquivamento provisório do feito e da prescrição intercorrente, caso não sejam deferidas novas medidas. Requer a concessão da tutela de urgência para autorizar a pesquisa ao sistema INFOSEG. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a adoção das medidas requeridas. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 10:15:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador